Tribunal: TJES
Processo: 0036716-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036716-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO COUTINHO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E JUDICIAL PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM (TEORIA DA
AMOTIO
). CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual de 1º grau, que absolveu os apelados das imputações previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A denúncia narrou que os apelados, em concurso com terceiro não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a bolsa e o celular da vítima. O Ministério Público se insurgiu contra a absolvição, sustentando a suficiência probatória da autoria e a aplicabilidade das majorantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o juízo condenatório pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo mesmo sem sua apreensão e perícia; (iii) determinar se a subtração do bem se consumou, embora não tenha havido recuperação da
res furtiva
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos, tem especial valor probatório em crimes patrimoniais, podendo fundamentar a condenação.
4.
O reconhecimento dos apelados pela vítima, confirmado em sede policial, em juízo e novamente no fórum, é firme, espontâneo e compatível com as demais provas, especialmente o rastreamento do celular subtraído e a localização dos acusados no imóvel em frente ao veículo utilizado no crime.
5.
O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida ou periciada não impede a incidência da causa de aumento, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra segura da vítima.
6.
A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e mesmo que o objeto não seja recuperado, conforme a teoria da
amotio
e a Súmula 582, do STJ.
7.
O concurso de agentes resta caracterizado pela divisão de tarefas entre os acusados, um deles abordando a vítima armado e o outro prestando cobertura e garantindo a fuga, evidenciando vínculo subjetivo e domínio funcional do fato.
8.
A reincidência de um dos apelados e seus maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base e o regime inicial fechado.
9.
Diante da prova segura de autoria e materialidade, afasta-se a dúvida e impõe-se a reforma da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 29, 59, 61, I, 64, I, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII; Súmula nº 582/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.005.517/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 14.10.2025; STJ, REsp 2.086.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 15.09.2025; STJ, AgRg-HC 972.650/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 20.03.2025; TJES, APCr 5009433-96.2023.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Publ. 13.06.2025; TJES, APCr 0011258-44.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJES 23.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (ID 15548083), que absolveu os ora apelados,
RODRIGO COUTINHO
e JOSIMAR FERREIRA BICARIS
, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

De início, cumpre destacar que a denúncia de fls. 2/2-v narrou que:

“(...
)
no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Paschoal Delmaestro, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, uma bolsa e um aparelho celular Iphone 6S, de Karoline Correia Rocha dos Santos.

Emerge dos autos que os denunciados estavam em um veículo Gol, placas MPX-8287, que era conduzido pelo indivíduo não identificado, quando resolveram praticar o roubo contra a vítima. O veículo estava parado na rua pela qual a vítima caminhava, ocasião em que os denunciados saíram do carro e abordaram a vítima, enquanto que o indivíduo não identificado permaneceu na direção do veículo Gol.

Os denunciados, de posse de uma arma de fogo, exigiram a bolsa que a vítima levava consigo e ao mesmo tempo puxaram a bolsa, momento em que a arma de fogo caiu ao chão e vítima aproveitou para tentar arremessar a bolsa por cima do muro de uma residência, mas não conseguiu, porque a bolsa bateu no muro e caiu ao chão. A vítima ainda pegou a bolsa novamente, mas um dos denunciados pegou a arma de fogo e puxou a bolsa de sua mão.

De posse da bolsa subtraída, na qual estava o aparelho celular da vítima, os denunciados retornaram ao veículo Gol, placas MPX-8287 e, com o indivíduo não identificado, se evadiram.

A vítima conseguiu auxílio de uma pessoa que passou pelo local logo depois em um veículo e começou a seguir o carro em que estavam os denunciados, até que avistou uma viatura e relatou o ocorrido aos policiais, que iniciaram diligências nas proximidades e no bairro de Fátima, na Serra/ES, visualizaram o carro estacionado na Rua Itabapoana, em frente a casa de número 64.

Os policiais verificaram que o motor do veículo estava muito quente e que as informações do vídeo monitoramento eram de que aquele veículo havia acabado de sair do município de Vitória/ES.

A moradora da casa nº 64 da Rua Itabapoana, autorizou a entrada dos policiais no imóvel que é composto por várias quitinetes. Em uma das quitinetes, cuja entrada foi autorizada pelas moradoras, os policiais encontraram os dois denunciados.

Realizada busca pessoal, nada foi encontrado com eles mas, enviadas fotografias deles à vítima, ela os reconheceu como os dois autores que saíram do veículo e praticaram o roubo”.

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acima descrita foi julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os apelados quanto à prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, qual seja, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes.

Em síntese, a r. sentença objurgada, embora tenha reconhecido a materialidade delitiva (auto de apreensão de fl. 32 e Boletim Unificado nº 41153330, às fls. 8/11), concluiu pela fragilidade da prova quanto à autoria, a partir de supostas inconsistências no depoimento da vítima e dos policiais envolvidos na abordagem, além da falta de apreensão da
res furtiva
(celular) e da arma de fogo supostamente utilizada durante a prática do crime.

No ponto, a magistrada sentenciante fez questão de consignar que:

“A vítima, em seu depoimento na delegacia (fls.28/29), contou que a cor do carro em que estavam os indivíduos que a assaltaram era prata e que o carro tinha o vidro quebrado na parte traseira, que o réu puxou a sua bolsa, em determinado momento, na abordagem, ela informou que a arma de fogo usada no roubo era uma pistola preta e prata.

Nenhuma dessas informações foram confirmadas em juízo e nem ratificadas por outros meios de provas juntados aos autos.

Além disso, Karoline disse reconhecer, em sede judicial, que o acusado Rodrigo foi a pessoa que a abordou anunciando o assalto. Entretanto, na delegacia, ao descrever o acusado, a vítima, afirmou que a pessoa que tomou a sua bolsa era muito magro e tinha a cor da pele moreno claro.

Todavia, o denunciado Rodrigo Ferreira possui a pele de cor branca e não a cor moreno claro como disse a vítima.

Somado a essas incongruências, o depoimento dos policiais militares, em juízo, não são esclarecedores. O militar Herbert Victor, em depoimento judicial (ID 41826713), disse que não se recordava dos fatos dado ao tempo decorrido do evento.

O policial Eder Gonçalves não conseguiu esclarecer pontos importantes que poderiam contribuir para que se chegasse a verdade dos fatos. Ele não se recordou se a vítima disse que o suspeito de ser o autor do crime estava armado, de como chegaram aos acusados, que não se lembra onde os réus estavam, onde foram abordados, em qual cômodo da residência, nem quantas pessoas a vítima disse que estavam no veículo.

Ademais, restou comprovado nos autos que os policiais chegaram ao carro parado na frente do local onde os réus foram presos, por causa da placa do veículo, que era suspeito de ter sido usado em outros crimes na região da Grande Vitória, entretanto, não se tinha a informação de que os denunciados eram os autores desses crimes.

O fato de o carro estar estacionado em frente à residência onde estavam os acusados motivou os policiais a entrarem no local e realizarem a abordagem. Contudo, o carro não pertencia a nenhum dos dois acusados e sim a mãe de Marcos Gastaldi, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Além disso, o produto do roubo, o aparelho celular da vítima não foi encontrado com os réus, nem na residência em que eles estavam, apesar de a sua localização ter sido rastreada pela polícia”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau
interpôs o presente recurso,
pl
eiteando a condenação do
s
acusado
s
, a partir do entendimento de que
a
versão dos réus é isolada, frágil e contraditória.

No ponto,
destaca que
embora
a
mbos aleg
uem que
esta
riam
na quitinete durante todo o tempo, usando drogas com
duas mulheres, “
n
enhuma testemunha confirmou tal versão, tampouco apresentaram elementos objetivos que pudessem invalidar os reconhecimentos da vítima.
Além disso, é
devida a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, eis que conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, é prescindível a apreensão e perícia do armamento, desde que evidenciada a ameaça com base em outros elementos, como no presente caso”.

Já a Procuradoria de Justiça, exercendo a função de fiscal da lei,
alinhada ao entendimento
do órgão acusador atuante em primeiro grau de jurisdição
,
pugnou pelo provimento do recurso ministerial, basicamente sob o argumento de que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima
assume relevo especial, considerando que, geralmente, ocorre longe de testemunhas
oculares
”.

Pois bem.
Nessa perspectiva
, a
o contrário do que se concluiu na instância singular,
entendo que
o conjunto probatório é robusto e coeso no que tange à autoria delitiva de
JOSIMAR FERREIRA BICARIS
e
de
RODRIGO COUTINHO
.

Isso porque,
a
vítima Karoline Correia Rocha dos Santos, em juízo, narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes,
oportunidade em que
relatou
que o roubo foi cometido por três indivíduos em um veículo Gol,
sendo que
Rodrigo
Coutinho
foi aquele que a
abordou na rua, apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo sua bolsa e o celular.
Já s
obre Josimar Ferreira Bicaris, a vítima o reconheceu como
sendo
o segundo assaltante, que estava no banco do carona e tentou sair do carro durante o assalto, vigiando a ação.

Por ser oportuno,
transcr
evo excertos do depoimento da vítima, constantes
na r. sentença.
Confira-se
:

“[...] que tinha ido no parque da Vale, no domingo à noite com uma amiga; que quando estava voltando, na esquina da sua casa, viu um carro parando na lateral da rua, do outro lado; que achou que fosse algum morador; que continuou andando, pois é um ‘paredão’ do supermercado, assim que chegou na esquina de sua casa, o réu a abordou, saiu do carro, ficando outros 2 (dois) dentro do veículo, apontou a arma e anunciou o assalto, ato contínuo pediu que passasse tudo; que, no momento, ficou nervosa, tanto que a arma do acusado caiu; que tentou jogar a bolsa para dentro de sua casa, mas devido a cerca elétrica, bateu e voltou; que acabou deixando a bolsa com o acusado, pois viu que o outro homem meio que ia sair para fora do veículo; que, logo depois os acusados aceleraram com o carro, momento em que pediu ajuda para o primeiro carro que passou na rua; que a viatura estava passando logo a frente; [...] que a Polícia conseguiu rastrear o seu telefone e o localizaram na casa do réu; que foi acompanhado dos policias até a residência; que, ao chegar na casa, identificou o assaltante; que apesar de ter sido o telefone rastreado pelo código, não conseguiu tê-lo de volta; que o telefone não estava mais na residência, pois um dos assaltantes conseguiu fugir; que, provavelmente, quem fugiu estava com o telefone; que a vítima foi abordada por apenas um homem; que dentro do carro tinha outras 2 (duas) pessoas; que conseguiu ver apenas um dos assaltantes que estava no carona; que não deu para ver quem dirigia; que, por estar a pessoa do carona com o vidro aberto, conseguiu identificar quando ele quis saltar do carro; que o carro era um Gol, mas não conseguiu identificar a placa; que os policiais conseguiram rastrear, porque os acusados tinham acabado de roubar uma outra pessoa na Mata da Praia e, essa menina que foi roubada, conseguiu identificar a placa do veículo, sendo o mesmo modelo de carro, um Gol antigo, por isso os policiais conseguiram pegar; que ao entrar no carro, após o assalto, não conseguiram seguir o Gol, pois preferiu ir no Departamento da Polícia; [...] que a Polícia só chegou a ver o Gol na casa dos acusados; que soube que o carro era da mãe do réu; [...] que chegou a ir até o bairro de Fátima com os policiais; que, ao chegar no local, os policiais mostraram as fotos dos acusados, sendo identificados na hora; que viu foto de apenas 2 (duas) pessoas, porque o outro fugiu; que as 2 (duas) pessoas que viu as fotos foram as mesmas 2 (duas) pessoas que estava no momento do roubo; que reconheceu que quem a abordou estava no corredor do Fórum, o identificando como sendo meio moreno, cabelo meio curto, mas que, no presente dia, estava com o cabelo meio grande, aparentando uns quase 40/40 e poucos anos; que não se recorda da cor da blusa que o réu estava usando, apenas que estava de chinelo; que até aquele dia o aparelho não tinha sido recuperado; [...] que a pessoa que saiu do carro e a abordou estava com uma arma; que o réu não encostou a arma nela, apenas apontou, que, inclusive, o acusado tremia muito, ao ponto da arma cair no chão, momento em que tentou jogar a bolsa; que confirma o depoimento extrajudicial; que confirma que, na data da presente audiência, viu um dos assaltantes no corredor, inclusive, o identificado encostou na parede e ficou a encarando; que, embora identifique, através de uma foto mostrada pela defesa, o réu que a abordou como sendo o “mais magro”, de “cabelo maior”; confirma os dois homens como sendo os assaltantes, reconhecendo o segundo homem como sendo o que estava dentro do carro no carona; que, no dia dos fatos, foi até a casa dos acusados, depois foi na delegacia e fez o reconhecimento pessoal dos réus [...]”.

E

não é só. C
onforme apontado no parecer ministerial,
“
a
vítima ainda reconheceu os réus no momento da prisão; confirmou o reconhecimento em sede policial; reafirmou o reconhecimento em audiência de instrução, pessoalmente e por fotografia; e relatou que, ao vê-los no fórum, foi espontaneamente capaz de apontá-los como os autores do fato, inclusive descrevendo seus traços”.

Ne
sse
v
iés, importante rememorar que, e
m crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial e relevante valor probatório, mormente quando coerente, detalhada e apoiada por indícios colhidos durante a persecução penal, conforme entendimento pacificado
do

c
olendo Superior Tribunal de Justiça
e desta egrégia Corte
.
Confira-se:

(...).
2. “Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”.
D
ispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-
A
, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge mussi, quinta turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AGRG no RESP 2.056.394/PR, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AGRG no HC n. 949.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 13/11/2024. (STJ; AgRg-REsp 2.214.862; Proc. 2025/0184471-2; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

(...). T
ese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e pode embasar condenação penal. 2. Comprovada a subtração do bem mediante violência, não há falar em desclassificação para lesão corporal. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, nos termos da legislação aplicável. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 70; ECA, art. 244-b; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no hc: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, t5 – quinta turma, j. 04/03/2024, dje 07/03/2024. (TJES; APCr 5009433-96.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 13/06/2025).

Além disso, c
onstata-se que o
relato da vítima
foi
amplamente corroborado pelo rastreamento
do celular
roubado
e pelas
demais
diligências policiais
empreendidas, sobretudo a partir
das informações de que o veículo Gol, placa MPX-8287, estava sendo usado em outros roubos na região.

Destarte, o
s policiais militares chegaram ao veículo na Rua Itabapoana, Bairro de Fátima, Serra/ES, constatando que o motor estava muito quente, o que indicava
o
uso recente
do automóvel
e se coadunava com a fuga após o roubo,
sendo que o
s réus foram encontrados em uma das quitinetes da residência onde o carro estava estacionado.

Nesse passo, a
tese defensiva de que os
apelados
esta
riam
na quitinete o tempo todo usando drogas com duas mulheres e não saíram do local,
revel
a
-se i
solada e manifestamente contraditória com a
s demais provas produzidas
e o rastreamento do veículo
que,
embora pertencente à mãe de um terceiro (Valdivina da Silva Gastaldi, mãe de Marcos Gastaldi), estava em frente ao local onde
eles
foram localizados, o que estabelece um forte elo causal entre os acusados e a prática do delito
ora em análise.

Além disso,
a
alegação de que a
não apreensão da
res furtiva
(o celular) e da arma compromete
ria
a autoria, não se sustenta diante do contexto fático.
Isso porque, a
não recuperação do objeto não desconfigura,
por si só,
a subtração, nem a autoria, já que a consumação do roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo (
t
eoria da
aprehensio
ou
amotio
).

Nesse sentido:

(...). 8.
A teoria da
aprehensio
ou
amotio
, adotada pelos tribunais, considera que a simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo
.
I
V. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o conjunto fático-probatório ou alterar a classificação típica do crime. 2. A simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, caracteriza a consumação do crime de roubo impróprio”. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Código de Processo Penal, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019. (STJ; AgRg-HC 972.650; Proc. 2024/0490259-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2025).

(...).
III. Razões de decidir 5. Desclassificação para a forma tentada -
o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
r
es, ainda que por breve lapso temporal e independentemente da recuperação do bem ou da captura do agente, conforme a teoria da
amotio
e a Súmula nº 582 do STJ
, razão pela qual não se aplica a causa de diminuição prevista para a tentativa.
(...). I
V. Dispositivo recurso parcialmente provido para fixar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão e 50 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (TJES; APCr 0007413-63.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

(...). Nos termos da Súmula nº 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. adota-se em relação à consumação do crime de roubo a teoria da
amotio
, segundo a qual considera-se consumado o delito no exato momento em que o agente obtém a posse da
r
es furtiva
, pouco importando a duração dessa posse ou mesmo se houve imediata perseguição e captura. Portanto, no caso em exame não há de se falar em desclassificação do delito da forma consumada para a forma tentada. Ao que se vê da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifica-se que o julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, lançando mão de termos genéricos ou próprios do tipo penal para a exasperação da reprimenda. Para a incidência da majorante no roubo, é prescindível a apreensão da arma de fogo e a consequente perícia quando, por outros elementos de prova, a sua utilização puder ser comprovada. (TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Sendo assim
, os elementos de prova, notadamente a palavra firme da vítima e o forte indício do encontro dos réus no local de fuga do veículo rastreado logo após o crime, formam um arcabouço probatório seguro, afastando qualquer dúvida razoável e justificando o decreto condenatório.

Em outros termos, o
s fatos comprovados se amoldam perfeitamente ao tipo penal do
r
oubo
m
ajorado
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Isso porque, e
nquanto RODRIGO COUTINHO
abordou a vítima armado, JOSIMAR FERREIRA BICARIS participou ativamente no papel de apoio, vigilância e como carona do veículo de fuga, evidenciando o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas (concurso de pessoas).

Nessa quadra, e
specificamente no caso de Josimar, a
tese de participação de menor importância
não deve prevalecer
, porquanto no concurso de pessoas, aquele que garante a fuga e o sucesso da empreitada criminosa, mantendo-se no comando do veículo ou dando cobertura, atua como coautor, exercendo domínio funcional do fato. O liame subjetivo e a cooperação delitiva são notórios, sendo desnecessária a identificação do terceiro comparsa para a incidência da majorante.

Nesse sentido:

(...). 4. O concurso de pessoas resta configurado quando há cooperação evidente na execução e fuga do crime, ainda que o coautor não seja identificado. 5. A confissão parcial do réu pode ser considerada atenuante quando reconhecer o núcleo do tipo penal, mesmo que negue elementos qualificadores. 6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (TJDF; ACR 0727466-95.2024.8.07.0007; Ac. 2048839; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Leila Arlanch; Julg. 25/09/2025; Publ. PJe 13/10/2025)
.

(...).
4. As provas coligidas demonstraram que o acusado que permaneceu do lado de fora do estabelecimento dirigia o veículo utilizado para dar fuga ao coautor, o que evidencia coautoria e unidade de desígnios, ainda que não tenha participado diretamente do anúncio do assalto.
(...).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Código Penal, arts. 14, II; 29; 69; 157, § 2º, II e § 2º-a, I; 311, § 2º, II; código de processo penal, art. 226; resolução CNJ nº 412/2021, art. 13, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.037.382/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, j. 03.12.2024; STJ, AGRG no RESP 2.140.011/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, j. 17.06.2025. (TJGO; ACr 5568415-09.2024.8.09.0006; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 21/08/2025).

Sob outro enfoque, a
vítima foi categórica ao descrever que o assalto foi perpetrado mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo (pistola),
sendo certo que a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que sua utilização e potencial intimidatório sejam comprovados por outros meios de prova, como a declaração segura da vítima. O temor causado à vítima, evidenciado pelo relato de que o acusado estava nervoso e deixou a arma cair, configura a grave ameaça inerente ao delito de roubo, justificando o aumento da pena.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questiona a majoração da pena pela incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sem apreensão ou laudo pericial do armamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena pelo emprego de arma de fogo é válida na ausência de apreensão e perícia do armamento. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo com base em outros elementos de prova, como testemunhos, mesmo sem apreensão e perícia do armamento
. 4. A decisão agravada foi mantida, pois a análise dos critérios de dosimetria da pena e a revisão de provas não são cabíveis na via estreita do habeas corpus.
I
V. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: ‘1.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo é válida mesmo sem apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova
. 2. A revisão de dosimetria da pena e de provas não é cabível em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-a, I; CP, art. 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 634.452/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 11.05.2021; STJ, AGRG no HC 618.879/SP, Rel. Min. Laurita vaz, sexta turma, julgado em 06.04.2021. (STJ; AgRg-HC 1.005.517; Proc. 2025/0183555-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 DO CPP E 59, 157, § 2º-A, I E 68, TODOS DO CP. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ; REsp 2.086.317; Proc. 2023/0251862-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/09/2025).

Nessa linha intelectiva, u
ma vez demonstrada
s
a autoria e a materialidade delitiva,
além da
incidência das causas de aumento
suso referenciadas
, impõe-se a reforma da sentença absolutória
no sentido de
condenar os
apelados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Firme nessa premissa e
p
assando à fase dosimétrica, destaco que
o réu Rodrigo Coutinho,
c
onforme relatório processual, ostent
a
maus antecedentes,
além de ser
reincid
ente
,
eis que
possui condenação definitiva anterior (
Ação Penal
nº 0060020-42.2007.8.08.0024, Guia nº 144254, por roubo majorado -
a
rt. 157, § 2º, I e II, CP)
e outra
condenação definitiva (
Ação Penal
nº 0002629-08.2017.8.08.0048, Guia nº 218333, por
roubo simples - a
rt. 157,
caput,
CP),
sendo que essa
será utilizada como agravante na segunda fase (reincidência).

No ponto, e
m observância ao precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 593.818/SC),
sabe-se que
o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (
a
rt. 64, I, CP) não se aplica aos maus antecedentes.
Portanto
, a condenação definitiva
estabelecida
n
a Ação Penal
nº 0060020-42.2007.8.08.0024 deve ser valorada negativamente para a fixação da pena-base.

Sendo assim
, fixo a pena-base de JOSIMAR FERREIRA BICARIS
no mínimo legal,
qual
seja, 4 (quatro) anos de reclusão e a de RODRIGO COUTINHO em 4 (
quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão –
1/6 (um sexto) de majoração aplicada à pena mínima cominada no preceito secundário do tipo penal -
, a partir da negativação dos maus antecedentes e da inexistência de quaisquer outras circunstâncias judiciais que mereçam ser desvaloradas na primeira fase da dosimetria.

Na s
egunda
f
ase,
como dito alhures
e por n
ão h
aver
atenuantes a serem consideradas,
a
pena
de
RODRIGO COUTINHO
deve ser
majorada
pela
presença da agravante da
reincidência (
a
rt. 61, I, CP), com base na condenação definitiva d
a Ação Penal
nº 0002629-08.2017.8.08.0048 (trânsito em julgado em 30/04/2018),
razão pela qual fixo a sua pena intermediária em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Mantida a reprimenda de
JOSIMAR FERREIRA BICARIS
no patamar basilar
,
qual
seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, na
t
erceira
f
ase,
i
ncidem
em desfavor de ambos os apelados
as majorantes
relativas ao
concurso de agentes (
a
rt. 157, § 2º, II, CP) e
a
o emprego de arma de fogo (
a
rt. 157, § 2º-A, I, CP).

Destarte
, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
muito embora seja “
possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.
(...).
(STJ; AgRg-HC 858.244; Proc. 2023/0356175-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/04/2024)”,
entendo que a aplicação
exclusiva da
fração maior,
qual
seja, de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo,
ressoa
mais
consentâneo,
razoável e proporcional ao caso concreto.

Sendo assim
, por ausentes quaisquer minorantes, a pena definitiva de J
OSIMAR FERREIRA BICARIS
fica estabelecida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por outro lado, a pena final de
RODRIGO COUTINHO
será fixada em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal,
bem como a partir do reconhecimento da reincidência
.

Diante do
exposto, e em consonância com
a douta
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso ministerial e a ele DOU
PROVIMENTO,
para reformar a r. s
entença, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e
julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal,
no sentido de
CONDENAR os réus JOSIMAR FERREIRA BICARIS e RODRIGO COUTINHO como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
r
oubo
m
ajorado pelo
c
oncurso de
a
gentes e
pelo e
mprego de
a
rma de
f
ogo),
às penas de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
(
J
OSIMAR FERREIRA BICARIS
) e de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado
(RODRIGO COUTINHO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)